Tribunal: TJSP
Processo: 1001106-11.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão à isenção de IPVA sobre automóvel adquirido por deficiente. Insurgência contra a alteração das regras para concessão do benefício, efetuada pela Lei Estadual n. 17.293/2020. Sentença de procedência, para obstar a cobrança apenas no exercício de 2021. Alterações trazidas a lume pela Lei Estadual n.o 17.293/20, que introduziu o artigo 13-A e alterou o artigo 13,

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão à isenção de IPVA sobre automóvel adquirido por deficiente. Insurgência contra a alteração das regras para concessão do benefício, efetuada pela Lei Estadual n. 17.293/2020. Sentença de procedência, para obstar a cobrança apenas no exercício de 2021. Alterações trazidas a lume pela Lei Estadual n.o 17.293/20, que introduziu o artigo 13-A e alterou o artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n.o 13.296/08, passando a restringir a concessão de isenção àqueles que efetivamente possuam "deficiência física severa ou profunda que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para sua situação individual". Inobservância aos princípios da anterioridade anual (art. 150, inciso III, "b", da Constituição Federal), para os veículos novos, e da anterioridade nonagesimal (art. 150, inciso III, "c") para os usados. Entendimento firmado pelo C. Órgão Especial em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Inexistência, por outro lado, de ofensa a direito adquirido ou à isonomia. No entanto, no caso concreto, à exceção do exercício financeiro de 2021, pela inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal, tem-se por aplicáveis os novos critérios elencados na nova legislação para concessão da isenção, cujos efeitos passam a ser válidos a partir dos exercícios financeiros subsequentes, ressalvada, obviamente, eventual alteração posterior da lei. Recurso parcialmente provido.